Tribunal: TJSP
Processo: 2010750-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
R MUNICIPAL N° 592/2006 – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2010750-32.2020.8.26.0000; Relator (a): Ricardo Feitosa; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de Santos - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/08/2020; Data de Registro: 06/08/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Plano de Classificação de Cargos

Relator(a):

Ricardo Feitosa

Comarca:

Santos

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/08/2020

Data de publicação:

06/08/2020

Ementa:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DE PARTE DO IPREVSANTOS, A QUEM TODAVIA INCUMBE O CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL RELATIVAMENTE AOS SERVIDORES APOSENTADOS NO CURSO DA AÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 108, DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 592/2006 – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000616463
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2010750-32.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que são agravantes
MARIA DE LOURDES ALVES JOSE, MANOEL RODRIGUES NETO,
MARCOS ANTONIO DE MOURA, MARIA DO CARMO PEREIRA, MARIA
INES DOS SANTOS, MAURILIO SOARES, MARLY MARTINS, LUIZ
GONZAGA BUSS (ESPÓLIO), MARIO CAETANO PEREIRA e MARISA
GONÇALVES NEGREIROS, é agravado INSTITUTO DE PREVIDENCIA
SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SANTOS -
IPREVSANTOS.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "V.U. Deram provimento ao recurso para
cassar a decisão copiada a fls. 133, prosseguindo-se em primeira instância como
de direito.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 3 de agosto de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 36.721
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2010750-32.2020.8.26.0000
COMARCA: SANTOS
AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES ALVES JOSÉ E OUTROS
AGRAVADO:INSTITUTO
DE
PREVIDÊNCIA
SOCIAL
DOS
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTOS
IPREVSANTOS
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA

RECONHECIMENTO
DA
ILEGITIMIDADE
PASSIVA DE PARTE DO IPREVSANTOS, A QUEM
TODAVIA
INCUMBE
O
CUMPRIMENTO
DA
DECISÃO
JUDICIAL
RELATIVAMENTE
AOS
SERVIDORES APOSENTADOS NO CURSO DA
AÇÃO
INTELIGÊNCIA DO ART. 108, DA LEI
COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 592/2006

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Maria de
Lourdes Alves José e outros contra a r. decisão copiada a fls. 133,
proferida na ação ordinária movida contra a Municipalidade de Santos,
em fase de cumprimento de sentença, que acolheu a impugnação
apresentada pelo Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos
Municipais de Santos IPREVSANTOS, para declarar a sua ilegitimidade
passiva de parte.
Os agravantes buscam reforma, sustentando em suma que
é de responsabilidade do agravado o cumprimento do comando judicial,
na qualidade de sucessor da Municipalidade de Santos quanto ao custeio
dos valores referentes às aposentadorias e pensões.
Recurso regularmente processado, com resposta do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
agravado.
É o relatório.
O inconformismo merece acolhida, pois encontra respaldo
no art. 108, da Lei Complementar Municipal n° 592/2006, que dispõe
“Fica transferida para o IPREV, a partir do primeiro dia do mês seguinte
aos 90 (noventa) dias posteriores à publicação desta lei complementar, a
responsabilidade pelo pagamento do benefício das aposentadorias já
concedidas, ou que venham a ser concedidas no mesmo prazo, pelos
Poderes Executivo e Legislativo, suas autarquias e fundações, mediante
o prévio repasse mensal, ao Instituto, pelos respectivos entes municipais,
dos recursos necessários para o pagamento dos referidos benefícios.”
E na espécie, tendo os agravantes se aposentado no curso
da ação, transfere-se ao Instituto de Previdência a responsabilidade pelo
pagamento dos valores em questão, a despeito de não haver integrado a
lide ordinária, respondendo como sucessor da devedora, nos termos do
art. 779, inciso II, do Código de Processo Civil, aplicável ao cumprimento
de sentença por força do art. 513 do mesmo diploma.
Em tais condições, dá-se provimento ao recurso para cassar
a decisão copiada a fls. 133, prosseguindo-se em primeira instância como
de direito.
RICARDO FEITOSA
RELATOR